Tribunal: STF
Processo: HC 267696
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.045.027/SP.

2. Consta dos autos que o Tribunal de Justiça, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, condenou o paciente à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, §§ 1º e 3º, e 159, § 1º, do Código Penal (extorsão qualificada e majorada e extorsão mediante sequestro qualificada). O título condenatório transitou em julgado em 19/10/2024.

3. O Tribunal de origem não conheceu de revisão criminal ajuizada pela defesa.

4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator dele não conhecido (e-doc. 5), ao que sobreveio o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, a defesa  sustenta, em síntese constrangimento ilegal na condenação do paciente por extorsão e extorsão mediante sequestro, reformada em segunda instância após absolvição, por ausência de prova idônea e individualizada. Afirma que não há testemunha que o vincule diretamente aos fatos, inexistindo prova de sua presença no cativeiro ou de participação ativa, sendo a condenação fundada em depoimentos policiais não corroborados em juízo e em reconhecimento vacilante da vítima. Alega insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP e ao princípio da presunção de inocência.

6. Requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime menos gravoso. 


É o relatório. 
 
Decido.

7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Ademais, a pretensão absolutória deduzida nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma limitou-se a consignar que a tese configurava reiteração de argumentos já analisados monocraticamente em impetração anterior, sem adentrar o mérito da alegada insuficiência probatória. Nessas circunstâncias, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. No que se refere à dosimetria da pena, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
11. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.
 
12. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, consignou que a exasperação das penas-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do acórdão condenatório, notadamente a intensidade da violência física e psicológica imposta à vítima — inclusive com fratura de costelas, ameaças reiteradas de morte e prática de “roleta russa” —, bem como o expressivo prejuízo patrimonial causado, superior a R$ 60.000,00, além da subtração de bens pessoais.

13. As penas-base foram fixadas em 1/3 acima dos mínimos legais, em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências dos crimes. Não se verifica desproporcionalidade no aumento aplicado, que se mostra compatível com a gravidade concreta dos fatos e com os intervalos abstratamente previstos para os delitos imputados.

14. Cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, inexistindo vinculação do julgador a frações previamente determinadas. Os parâmetros aritméticos usualmente adotados pela jurisprudência possuem caráter meramente orientativo, não sendo aptos a restringir indevidamente a discricionariedade judicial quando exercida de forma fundamentada e razoável.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator